Tribunal: TJSP
Processo: 2302502-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso de Credores
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Recuperação judicial – Convolação em falência - Determinação da substituição do Administrador Judicial, com pagamento proporcional de honorários pelo trabalho realizado – Insurgência do Administrador Judicial substituído – Pleito de recebimento da totalidade dos honorários previamente fixados – Correto respeito à paridade com o trabalho desempenhado até o instante em que cessada a atuação do

Ementa:
Recuperação judicial – Convolação em falência - Determinação da substituição do Administrador Judicial, com pagamento proporcional de honorários pelo trabalho realizado – Insurgência do Administrador Judicial substituído – Pleito de recebimento da totalidade dos honorários previamente fixados – Correto respeito à paridade com o trabalho desempenhado até o instante em que cessada a atuação do Auxiliar do Juízo, que deixa de exercer o encargo – Aplicação do art. 24 da Lei 11.101/2005, em especial de seu §3o - Decisão mantida - Recurso desprovido.